Tribunal: TJSP
Processo: 2269359-58.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
2269359-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é peticionário ERICK
AUGUSTO STORI ANSELMO.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, conheceram e indeferiram
a presente revisão criminal, vencidos o Revisor e a 6a Juíza que deferiam em parte para
afastar a causa de aumento do emprego de arma e, juntamente com o 4o Juiz, também
reduziam as penas. Fará declaração de voto vencido o Des. Amable Lopez Soto.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA, JOÃO
MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA DO AMARAL,
XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2269359-58.2019.8.26.0000
Comarca de Sorocaba - 2a Vara Criminal
Peticionário: Erick Augusto Stori Anselmo
TJSP - 6o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35733
E M E N T A REVISÃO CRIMINAL ROUBO QUALIFICADO ART.
157, § 2o, INCISOS I e II, DO CP
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A
DECISÃO
CONDENATÓRIA
APRESENTA-SE
CONTRÁRIA
À
EVIDÊNCIA DOS AUTOS (ART. 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL). Conjunto probatório devidamente analisado em ambas
as Instâncias. Inexistência de contrariedade à evidência dos autos.
AFASTAMENTO
DA
CAUSA
DE
AUMENTO
REFERENTE
AO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO Inviabilidade - À configuração da
majorante descrita no art. 157, § 2o, I , do Código Penal, bem reconhecida.
Dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito para a
configuração da referida majorante, quando o conjunto probatório é seguro
afirmar o uso do artefato.
REDUÇÃO
DA
FRAÇÃO
DE
AUMENTO
DA
PENA
PELAS
MAJORANTES DO ROUBO - Mantenho a fração de aumento no patamar
de 3/8 (três oitavos), por ser esta a mais adequada, no presente caso.
ALTERAÇÃO DO REGIME Inviabilidade - O regime prisional fechado
para o início do cumprimento da pena se afigura adequado e proporcional ao
caso concreto, consoante disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal.
Revisão conhecida e indeferida.
Vistos.
1 Erick Augusto Stori Anselmo, interpôs
pedido de revisão criminal visando a desconstituição do r. sentença datada
de 27 de março de 2018, que o condenou 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, como incurso no 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal
em regime inicial de cumprimento da pena o fechado (fls.195/198 autos
principais).
A
r.
sentença
transitou
em
julgado para o Ministério Público aos 06 de abril de 2018, e no dia 11 de
abril de 2018 para o peticionário ( fls.202 - autos principais).
Na presente ação de revisão criminal, pugna pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
absolvição, alegando prova contrária as evidências dos autos,
subsidiariamente, afastamento do emprego de arma de fogo, falta de
apreensão do objeto para laudo, afastamento da majoração da pena no
patamar de 3/8 para aplicar a fração de 1/3 e, alteração do regime inicial de
cumprimento da pena para o semiaberto (fls.01/15).
Requisitados e apensados os autos da ação penal.
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento
e, se conhecida, pelo indeferimento da Revisão (fls.36//43).
É o relatório.
2
Conforme o Código de Processo Penal
disciplina as hipóteses de cabimento da Revisão Criminal da seguinte
forma:
“Art. 621. A revisão dos processos findos será
admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária
ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que
determine ou autorize diminuição especial da pena.”
Não obstante o art. 621, do CPP, dispor de
hipóteses de cabimento bastante restritivas, é certo que a jurisprudência já
se posicionou favorável à possibilidade de conhecimento da revisional,
quando se observa que a decisão condenatória se funda em erro técnico ou
injustiça evidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“Impõe-se o conhecimento do pedido revisional
fundado no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, se a
alegação é de julgamento contrário a texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, assim como de circunstância que determine ou
autorize diminuição especial da pena.”(TJMS. Revisão Criminal
2010.010310-1. Rel. Juiz Manoel Mendes Carli. Seção Criminal. j.
21/07/2010. DJ 26/07/2010).

“Não é o caso de não-conhecimento do pedido,
só porque a pretensão encerra mera reapreciação de tema já examinado
em apelação, havendo necessidade de análise do pedido, para que fique
evidenciada a inocorrência ou não de injustiça e também para que o
requerente entenda as razões do indeferimento.” (TJMS. Revisão Criminal
2005.017954-4. Rel. Des. Carlos Stephanini. Seção Criminal. j.
20/03/2006. DJ 31/03/2006).
Vê-se, portanto, que o reexame probatório é
perfeitamente compatível com a Revisão Criminal, mormente quando se
trata da hipótese prevista no art. 621, do CPP.
Desta forma, somente com o conhecimento da
ação é que será possível analisar se a condenação contraria (ou não) a
evidência dos autos.
O revisionando foi condenado pela conduta assim
descrita na denúncia:
Consta dos autos que, no dia 25 de setembro de
2016, por volta das 21h30, na Raimundo Frutuoso da Silva, no 367, Jardim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Lorenzo, nesta cidade e comarca, e um indivíduo até o momento não
identificado, agindo em concurso e identidade de propósitos, subtraíram,
para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
contra a vítima John Lenon do Nascimento, a motocicleta da marca
Yamaha/XJ6,
de
placa
GKA7720-Sorocaba/SP,
chassis
9C6RJ2510H0001939, um capacete da marca Shark, cor preta com
dragões nas laterais, e um aparelho celular da marca Sony.
A materialdiade do delito esta demonstrado pelo
Boletim de Ocorrência (fls. 04/05), Relatórios de Investigações (fls. 06 e
43/44), Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls. 07/08).
Recebida a denúncia (fls. 98/101), o réu foi citado
(fls.120) e apresentou resposta à acusação (fls. 130).
O requerente pleiteia a revisão da sentença
absolvição, alegando prova contrária as evidências dos autos,
subsidiariamente, afastamento do emprego de arma de fogo, falta de
apreensão do objeto para laudo, afastamento da majoração da pena no
patamar de 3/8 para aplicar a fração de 1/3 e, alteração do regime inicial de
cumprimento da pena para o semiaberto.
Todavia, da análise dos autos resulta a inegável
conclusão de que a sentença condenatória em subsistente acervo de provas,
angariado em ambas as fases da persecução penal, mediante coerente
perquirição da prova coligida, autorizada pelo livre convencimento
motivado, daí porque não há que se falar em fragilidade do substrato
utilizado a balizar a responsabilização penal do ora revisando.
Interrogado em Juízo, o peticionário, negou os
fatos ao relatar que desconhece o motivo pelo qual está sendo acusado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crime de roubo.
A vítima John Lenon do Nascimento efetuou o
reconhecimento positivo do réu na fase policial e ratificou em Juízo,
oportunidade em que relatou que tinha uma motocicleta XJ6 e, na data dos
fatos, estava em sua casa e saiu para comprar um lanche. Como havia
alguns amigos parados em frente à residência, parou para conversar um
pouco, quando o réu e outro indivíduo desconhecido surgiram a pé, com
capuz da blusa e óculos escuros, e, dizendo para ficarem quietos, exigiu a
entrega do seu celular. Após entregar o aparelho, o réu perguntou onde
estava a chave da motocicleta, respondendo que estava no interior do
imóvel, quando o réu e seu comparsa começaram a levá-los para dentro da
casa de seu amigo, que fica defronte à sua, ocasião em que disse que a
chave estava consigo e, ao entregar, o réu lhe deu um chute e colocou o
“bico” da arma em seu peito. Após isso, o réu se evadiu com a motocicleta,
o seu celular e o capacete que estava em cima do veículo. Não recuperou a
motocicleta. Esclareceu que após sua motocicleta ser roubada, um amigo
seu que tem oficina de motocicletas em Votorantim ficou sabendo e, após
receber uma visita do réu com o veículo subtraído, questionou-o onde a
tinha arrumado, oportunidade em que o acusado mostrou a arma e disse
que havia “emprestado”. Após receber fotografias de seu amigo e
pesquisar na rede social, reconheceu o réu como um dos autores do roubo.
Não conhecia o réu e não teve dúvida alguma ao reconhecê-lo como sendo
aquele que portava um revólver pequeno.
Muito embora o peticionário tenha negado o fato
a ele imputado, a prova é segura para manter a condenação.
De fato, consoante às declarações da vítima, que
de forma segura, coesa e harmônica, relatou o ocorrido, efetuou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento positivo do réu na fase policial e ratificou em Juízo.
Nada há nos autos a indicar que a vítima tivesse
qualquer razão ou motivo lógico para atribuir falsamente ao peticionário a
autoria dos fatos.
Conforme sabido, a palavra da vítima tem relevo
especial em delitos contra o patrimônio.
Neste sentido:
APELAÇÃO
CRIMINAL

ROUBO

TENTATIVA DE ABSOLVIÇÃO AGENTES CONHECIDOS DA VÍTIMA
RECONHECIMENTO PALAVRA SEGURA DESTA CORROBORADA
POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
CONDENAÇÃO
MANTIDA
DIMINUIÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL E
MODIFICAÇÃO DO REGIME
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS
ART. 59 E 33, § 3o DO CÓDIGO PENAL

IMPROVIDOS. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio,
quando firme e corroborada por demais elementos de provas, é suficiente
para embasar o decreto condenatório, máxime quando os agentes são
vizinhos da mesma e não apontado nenhum motivo que justifique querer
prejudicar os réus. (...)”. (TJMS - Apelação Criminal N. 2010.009597-6 -
Campo Grande Relator:Des. João Carlos Brandes Garcia -Publicação:
08/07/2010 - No Diário: 2231 -Órgão Julgador: 1a Turma Criminal) (Grifo
nosso).
Acerca do tema, Júlio Fabbrini Mirabete ensina:
Embora não seja testemunha, as declarações do
ofendido constituem-se em meio de prova, sem, contudo, ter, normalmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o valor da prova testemunhal diante do interesse no litígio. Todavia, como
se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do
ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às
ocultas [...]. São também sumamente valiosas quando incidem sobre o
proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar
os verdadeiros culpados (Processo Penal. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
p. 547).
Como se vê, o reconhecimento fotográfico do
peticionário pela vítima foi substancialmente confirmado em juízo, sob o
crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária
validade como meio de prova, como também vem reconhecendo o
Supremo Tribunal Federal, em valiosos precedentes:
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AÇÃO
PENAL. IRREGULARIDADE. 1. O impetrante não conseguiu demonstrar
a existência de qualquer vício no auto de reconhecimento fotográfico.
Ademais, na espécie, o acusado foi reconhecido judicialmente em
audiência na qual esteve presente. 2. HC indeferido. (HC 86052,
Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em
30/08/2005, DJ 23-09-2005 PP-00051 EMENT VOL-02206-03 PP-00433
RTJ VOL-00195-03 PP-00991 LEXSTF v. 27, n. 323, 2005, p. 503-506).
Com relação ao reconhecimento pessoal, a
jurisprudência pátria já deixou pacificado que:
“APELAÇÃO
CRIMINAL
- ROUBO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
QUALIFICADO
-
SENTENÇA
PENAL
CONDENATÓRIA
-
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADOS
-
PROVA
TESTEMUNHAL
RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO”. (APELAÇÃO No 2009.00208181-0- TJMS-
PRIMEIRA TURMA CRIMINAL- Relator: Des. João Batista da Costa
Marques - Publicação: 08/07/2009).
Deve-se
anotar
que
em
sede
de
crimes
patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido
o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância à
demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, inclusive
para o reconhecimento de causas especiais de aumento de pena, desde que
em consonância com os elementos probatórios constantes dos autos.
Sobre o assunto, transcreve-se:
"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTMA EM
CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Comprovadas a autoria, a
materialidade e a ocorrência do delito, não há que se falar em absolvição
por insuficiência de provas. - Em crimes contra o patrimônio, de prática
clandestina, a palavra da vítima, ademais quando coerente e harmônica
com os demais elementos probatórios, prevalece sobre a negativa do
agente. - O pagamento das custas processuais é consequência da
condenação, e impõe-se ao condenado mesmo que seja considerado pobre
em sentido legal." (Apelação Criminal 1.0153.09.091670-8/001, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des.(a) Furtado de Mendonça, 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em
07/08/2012, publicação da súmula em 17/08/2012).
Neste contexto, não vejo como seja possível
desqualificar as palavras da vítima e dar crédito as declarações do
peticionário.
Portanto, a tese absolutória, restou isolada dos
demais elementos de prova constantes nos autos, ou seja, a declarações da
vítima, aliado às circunstâncias fáticas que envolveram o delito em
questão, são suficientes para darem suporte à condenação os moldes do v.
acórdão.
Outrossim, as alegações defensivas, ressalte-se,
vieram desacompanhadas de qualquer elemento de prova não merecendo,
pois, crédito. Aliás, é cediço que em sede de revisão criminal, ocorre a
inversão do ônus probatório, competindo à Defesa fazer a prova do
sustentado. Com efeito, a dúvida, ainda que surgida - o que não é o caso
dos autos, não se mostra hábil à desconstituição da coisa julgada.
Assim sendo, seria necessário que a Defesa
fizesse a prova da alegada inocência.
A respeito do tema, não é outro o entendimento
jurisprudencial:
Revisão criminal - Ônus da prova. "Em ação
revisional não tem lugar o princípio do' in dubio pro reo'. No reduto desta
cabe ao requerente demonstrar de maneira inequívoca e convincente o
erro da decisão condenatória hostilizada. Se o Tribunal Popular em
decisão majoritária, confirmada pela segunda instância em recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelativo, sem incidência de limitações de ordem geral ou de cunho
especial e com estribo em segmento do conjunto probatório, optou pela
condenação, não pode haver alteração desta pela simples alegação de
insuficiência de provas. Em revisão criminal indaga-se somente se os
autos verdadeiramente espelham uma realidade diante da qual a
condenação não possa subsistir, ou por desgarrada de todos os elementos
probatórios, ou por contrariar o texto da lei, ou ainda se estiver estribada
em prova falsa. Ausente o erro judiciário, a revisão deve ser indeferida.
Unânime" (TJRGS - Rev. - j. 23.4.93 - Rel. Luiz Felipe Vasques de
Magalhães - RJTJRGS 159/79).
Em verdade, não há como se questionar o juízo de
culpabilidade sem que sejam apresentados fatos e provas favoráveis ao
condenado a ensejar a necessidade de desconstituição da sentença
transitada em julgado.
E na hipótese em exame o requerente não logrou
provar a presença de qualquer dos motivos legais a autorizar a rescisão do
julgado, não tendo indicado nenhuma nova prova que pudesse
desconstituir aquela em que se baseou a sentença condenatória.
Revisão - Inversão do ônus da prova -
Necessidade de o requerente demonstrar a sua inocência e apresentar
elementos que desfaçam o fundamento da condenação (TJSP - Rev. - Rel.
Jarbas Mazzoni - RT 747/649).
"Em sede revisional, o fato da sentença ser
contrária à evidência dos autos pressupõe antagonismo absoluto entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova e a decisão, que não se verifica, em face do princípio do livre
convencimento, quando há, nos autos elementos de convicção em ordem a
embasar o decreto condenatório" (TACRIM-SP - Rev. - Rel. Passos de
Freitas - RJD 17/225).
É remansosa a jurisprudência, tanto no definir o
ônus do peticionário de provar suas alegações, quanto na impossibilidade
do reexame, puro e simples, da prova que serviu de apoio à decisão
condenatória. Ei-la:
"Na revisão inverte-se o ônus da prova, tocando
ao peticionário o encargo de comprovar suas alegações, de maneira
cabal, sabido que o destino constitucional da presente ação é redimir
eventual erro judiciário, ou reparar injustiça, e jamais ser utilizado como
segunda apelação ou nova revisão, mas sem ajustar-se à moldura do
permissivo legal" (RJDTACRIM no 6/252, 13/211). No mesmo sentido:
TACRSP: RT 392/341, 393/136, 656/296; TAPR: Revista dos Tribunais
572/395).
Mantém-se
a
condenação
quando
resta
devidamente comprovada a materialidade, e se a autoria, embora negada
pelo réu, consubstancia-se nas declarações da vítima que, aliás,
reconheceu, sem titubear, mediante fotografia, a pessoa do réu como
sendo um dos autores do roubo, bem como nos firmes depoimentos
testemunhais. (Apelação Criminal Reclusão N. 2004.004113-6 - Rel.
Des. José Augusto de Souza 2a Turma Criminal 02/06/2004).”
Convém ainda salientar que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos."
(RJTJESP 115/207).
Do afastamento do emprego de arma de fogo
Afigura-se
inadmissível
a
pretensão
do
peticionário em ter excluída de sua condenação a causa de exasperação
pelo emprego de arma de fogo, uma vez que foi amplamente provado o uso
da mesma para o cometimento do crime de roubo.
Sem embargo de respeitável entendimento em
contrário, entendo que mesmo com a ausência da arma empregada pelo
agente na prática do roubo não obsta o reconhecimento da causa de
aumento, desde que tal circunstância seja confirmada por prova idônea.
Nesse sentido: "Roubo. Qualificadoras (concurso
de pessoas e emprego da arma de fogo) devidamente comprovadas pelas
declarações da vítima. Afastamento. Impossibilidade. Ausência de
apreensão da arma. Desnecessidade. Emprego de revólver confirmado
pela vítima. Suficiência para caracterizar a qualificadora" (Apelação
Criminal n° 990.09.006639-3, Rel. Des. Pedro Menin, julgado em
26.05.09, VU).
O emprego da arma de fogo foi afirmado pelas
vítimas, conforme depoimentos prestados perante o juízo.
Quanto a não apreensão da arma de fogo utilizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no roubo, pacifico o entendimento no sentido da desnecessidade da
apreensão e perícia de arma de fogo para configuração do aumento de pena
previsto no inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal.
Nesse sentido, trago recentes julgados:

HABEAS
CORPUS.
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO AUMENTO DE PENA PREVISTO
NO INCISO I DO § 2o DO ART. 157 DO CP. DESNECESSIDADE DA
APREENSÃO E DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA SE O SEU
EMPREGO FOI COMPROVADO POR OUTRO MEIO DE PROVA.
ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DA RES SUBTRAÍDA.
PRECEDENTES. 1. A incidência da majorante do inciso I do § 2o do
artigo 157 do Código Penal prescinde da apreensão da arma, desde que
comprovado o seu uso por outros meios. 2. É firme a jurisprudência da
corte no sentido de que “ à consumação do crime de roubo é suficiente a
verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, tenha o
agente tido a posse da coisa subtraída, ainda que retomada logo em
seguida” (HC no 94.243/SP, segunda turma, relator o ministro eros grau,
dje de 14/8/09). 3. Habeas corpus denegado. (STF; HC 106.610; MS;
Primeira Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 01/02/2011; DJE
05/05/2011; Pág. 47) (grifo nosso).
Cumpre consignar que, ocorrendo a prisão do
peticionário e não localizada a arma, evidente que a perícia desta fica
prejudicada, podendo, porém, seu emprego ser provado por outros
elementos de prova, tal como no caso vertente, pelas palavras da vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ditas em ambas as fases do processo.
Nessa linha é o entendimento do Colendo
Supremo Tribunal Federal:
ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE
ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO
DE
SEU
POTENCIAL
OFENSIVO.
DESNECESSIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS
MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. (HC 96099, Relator: Min.
Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe-104
DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL- 02363-03
PP-00498).
Portanto, a causa especial do uso de arma ficou
bem comprovada pela prova oral produzida, não podendo ser afastada.
Da redução da pena
Firmou-se entendimento no sentido de que em
situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é
possível a correção da reprimenda por meio da revisão. A respeito, colhe-
se da jurisprudência:
“A redução da pena em revisão criminal está
condicionada ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do
julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente, de violação do
texto e/ou vontade da lei. Inexistindo violação da lei e não demonstrada
antecedente nulidade ou ilegalidade, não se pode, não tem cabimento,
deferir revisão criminal para rever critérios de individualização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reprimenda. Apenas decisão contra legem autoriza redução da pena em
sede revisional” (RJDTACRIM 6/250).
Foram fixadas, sob os seguintes fundamentos:
“O réu, embora possua alguns registros em sua folha de
antecedentes (fls. 81/85), é primário e não ostenta maus antecedentes.
Passo, então, à dosimetria da pena. Na primeira fase,
atendendo às disposições constantes do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base
em 04 (quatro) anos de reclusão. Na segunda fase, nada há a se considerar. Na terceira
fase, aumento a pena de 3/8 (três oitavos), em razão da dupla causa de aumento de
pena (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), obtendo a pena privativa de
liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Adotado o mesmo critério
supra, fixo a penalidade pecuniária em 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo,
incidente a atualização monetária. Em razão de o delito ter sido praticado com
emprego de arma de fogo e grave ameaça à pessoa, bem como do quantum da pena
fixada, o réu não faz jus a qualquer benefício (artigos 44 e 77, ambos do Código Penal)
O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de
liberdade será o fechado, em função da gravidade do crime, marcado pela grave
ameaça e violência tendo o réu agredido a vítima com um chute e utilizando o
revólver quando já tinha posse da res bem como praticado em concurso de agentes e
com emprego de arma de fogo, circunstâncias que revelam periculosidade. Fixado o
regime inicial do cumprimento da pena, na forma do artigo 33 do Código Penal”
(fls.197/198).
Da redução pelas qualificadoras
Na terceira fase, diante da presença de duas
causas de aumento (emprego de arma e concurso de pessoas), mantenho o
aumento da pena em 3/8 (três oitavos).
No caso em tela, não foi aplicado ao acusado um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
índice qualquer, mas um percentual que, diante das características do fato
delituoso, tendo o réu agredido a vítima com um chute e utilizando o
revólver quando já tinha posse da res, deve se manter o percentual de 3/8
(três oitavos), em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça.
"Verificando-se que a imposição e manutenção
da fração de aumento de 3/8, na terceira etapa da dosimetria, não foi
apenas com base na quantidade de majorantes, mas em razão das
particularidades do caso concreto, indicadoras da necessidade de maior
reprovabilidade, não há o que se falar em constrangimento ilegal a ser
sanado através da via eleita." [STJ - HABEAS CORPUS No 146.168 - SP
(2009/0170787-2), QUINTA TURMA, RELATOR: MINISTRO JORGE
MUSSI, JULGADO: 05/08/2010].
“Constatando-se a ocorrência de circunstâncias
reveladoras de um gravidade acentuada, haja vista as circunstâncias do
caso concreto o acusados amarraram e amordaçaram as vítimas com
pedaços de lençóis, sendo que um dos acusados ficou pisando no pescoço
de um dos ofendidos, que denotam efetiva periculosidade do paciente, não
há constrangimento ilegal quando a reprimenda foi elevada, na terceira
etapa da dosimetria, e fração superior à mínima legalmente prevista”
(STJ, HC n. 181.576, Sext Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j.
19/11/2012).
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DECISÃO DO STJ QUE
DETERMINA
NOVA
AVALIAÇÃO
DE
CAUSA
DE
ESPECIAL
AUMENTO DE PENA. NULIDADE DO JULGAMENTO PELA
INSTÂNCIA SUPERIOR. AUSÊNCIA DE MÁCULA SUFICIENTE A
PROPICIAR TAL CONSEQUÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO
QUE HAVIA JULGADO O CASO COMO DESEMBARGADOR.
DECISÃO UNÂNIME, QUE NÃO SE ALTERARIA COM EVENTUAL
DISSENSO. PREJUÍZO INEXISTENTE. EXASPERAÇÃO ACIMA DA
FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) APLICÁVEL AO CASO
CONCRETO. MOTIVAÇÃO CONFORME OS TERMOS DA SÚMULA 443
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO A RESTAURANTE
EM CONCURSO DE AGENTES. RENDIÇÃO OBTIDA DE VÁRIAS
VÍTIMAS COM AMEAÇAS E USO DE ARMA. MODUS OPERANDI QUE
POSSIBILITA A EXASPERAÇÃO DA PENA. PROPORÇÃO DE 3/8
(TRÊS OITAVOS) CONFIRMADA. DOSIMETRIA APLICADA NO
ACÓRDÃO DE FLS. 502/509 MANTIDA. "O aumento na terceira fase de
aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige
fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a
mera indicação do número de majorantes" (Súmula 443 do Superior
Tribunal de Justiça). A existência e declaração fundamentada das razões
determinantes da aplicação de fração superior ao mínimo legal,
possibilitam seja suplantada a quantidade inicialmente prevista. (Apelação
Criminal n. 2007.012044-4, de Porto União, Rel. Des. Jorge Schaefer
Martins, j. em 10/01/2012).
Assim, inviável a redução pretendida pelo
peticionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da alteração do regime
Diante da maior reprovabilidade da ação e da
acentuada periculosidade do peticionário, deverá ser cumprida em regime
inicial fechado, a teor do artigo 33, § 3o, do Código Penal, segundo o qual
“a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com
observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.
Confira-se o entendimento do colendo Superior
Tribunal de Justiça:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO
TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CP, ART. 157, §2.o, I, II e V.
PENA DEFINITIVA NÃO SUPERIOR À 8 ANOS. REGIME FECHADO.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros
precedentes, assentou o entendimento de que a menção genérica à
gravidade do delito, afastada de um contexto que demonstre prejuízo
concreto na conduta perpetrada, não serve para justificar a imposição de
regime mais severo do que aquele legalmente previsto. 2. Todavia, faz-se
perfeitamente possível a fixação de regime prisional inicial mais gravoso,
quando assim o recomende a gravidade concreta do delito, nitidamente
delineada pelo emprego de desmedida violência moral e mental
empregada pelo agente do delito, que ultrapassa o dolo normal à espécie
(Precedentes: AgRg no HC n.o 214.352/SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, DJe de 29/06/2012 e HC n.o 178.284/SP, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe de 01/07/2011). 3. In casu, foi apurado crime de roubo, praticado por
grupo armado, de 5 pessoas, das quais quatro restaram presas em
flagrante, com emprego de arma de fogo, limitação da liberdade de ir e vir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das vítimas e cometimento de agressões contra as mesmas. 4. Hipótese em
que apesar de serem os pacientes primários, possuidores de bons
antecedentes, e de terem eles suas respectivas penas base fixadas no
mínimo legal, revela-se perfeitamente cabível, pelas peculiaridades do
caso concreto, a fixação do regime inicial fechado. A opção por esse
regime mais severo não se deu com base na gravidade abstrata do delito,
mas na gravidade concreta, evidenciada a partir do excesso de violência
empregado pelos agentes. 5. Ordem denegada (HC 217.729/SP, Rel.
Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2012,
DJe 11/10/2012).
O critério de fixação do regime prisional não deve
ser visto somente pelo aspecto da ressocialização do condenado, mas
também em razão da segurança da sociedade.
Com isso, percebe-se que a Súmula no 440 do STJ
não se aplica na hipótese, porquanto o regime inicial fechado teve como
base a maior periculosidade dos acusados, e não a gravidade abstrata da
infração penal.
3 - Ante o exposto, conheço e indefiro a presente
revisão criminal.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18633
Revisão Criminal no 2269359-58.2019.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Peticionário: Erick Augusto Stori Anselmo
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
DO DESEMBARGADOR AMABLE LOPEZ SOTO
1. Peço licença ao e. Relator para, divergindo
em parte, afastar a causa de aumento do emprego de arma, sem repercussão
na dosimetria matéria na qual, consigno desde já, fico vencido.
Entendo que a não apreensão do instrumento
utilizado na empreitada criminosa inviabiliza o reconhecimento da
majorante do emprego de arma, uma vez que restou impossibilitada sua
submissão a exames técnicos periciais e, por conseguinte, a aferição da
potencialidade lesiva ou do poder vulnerante, imprescindíveis para o
reconhecimento da causa de aumento.
Ora,
sem
o
laudo
atestando
a
potencialidade lesiva não é possível classificar o artefato usado pelo autor
do crime como arma, pois esta é “não só o instrumento especificamente
apto a ferir ou produzir dano em uma pessoa, mas também qualquer outro
objeto que, uma vez transmudado de sua utilização normal, se converta em
instrumento contundente”1. Assim, para conceituar o objeto como arma,
imprescindível que ele tenha maior capacidade de ferir, o que não é
possível mensurar sem a apreensão e submissão à análise pericial, salvo se
algum disparo tivesse ocorrido no local. Neste sentido:
Imprescindível para a caracterização da qualificadora do art.
157, parágrafo 2o, I, do CP é a apreensão da arma, para que,
submetida a exame, se possa aquilatar de sua potencialidade.
(TACRIM-SP - AC - Rel. Adauto Suannes - RT 574/379 e
JUTACRIM 75/412).
1
PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro V.2 Parte Especial. São Paulo.
RT. 2.007. p. 231.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 157, §
2o, I, DO CP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO.
REINCIDÊNCIA VALORADA COMO CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
E
AGRAVANTE.
BIS
IN
IDEM.
INOCORRÊNCIA. 1. A aplicação da causa de aumento de pena
prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do CP somente é possível
com a comprovação, via laudo pericial, da potencialidade lesiva
da arma de fogo. Precedente. 2. Inexiste bis in idem quando o
juiz majora a pena-base com fundamento em uma condenação e
a agrava com esteio em condenação diversa. Ordem
parcialmente deferida.
(HC 94023, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma
do STF, julgado em 10/11/2009).
Veja-se que, caso a arma fosse apreendida e,
submetida a exame, sobreviesse a constatação de que era mero simulacro,
fatalmente seria afastada a causa de aumento, exatamente pela falta de
potencialidade, com o que se evitaria injusta majoração das penas dos réus.
O afastamento da majorante, contudo, não
repercute na dosimetria, diante da solução adiante apresentada em relação
ao aumento promovido na terceira fase.
Ademais, com já consignado, fico vencido
neste ponto, de forma que a causa de aumento do emprego de arma deve,
sim, ser considerada na dosimetria.
2. Divirjo, ainda, para reduzir a 1/3 a fração
aplicada às causas de aumento de pena.
A exasperação acima do mínimo legal é
admitida em situações nas quais, v.g., há número elevado de agentes ou
multiplicidade de armas ou emprego de armas de grosso calibre. No caso, a
fração de 3/8 foi aplicada com fundamento unicamente no número de causas
de aumento.
Trata-se de fundamentação que contraria o
disposto na Súmula no 443, do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor segue:
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crime
de
roubo
circunstanciado
exige
fundamentação concreta, não sendo suficiente para a
sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes.
Em consequência, redimensiono a reprimenda
para 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa mantido o regime fechado,
diante da violência real e desnecessária empregada contra a vítima durante a
empreitada criminosa.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, DEFIRO
EM PARTE o pedido para reduzir a 1/3 a fração de aumento aplicada na
terceira fase da dosimetria e reduzir as penas a 5 anos e 4 meses de reclusão e
13 dias-multa, vencido quanto ao afastamento da causa de aumento do
emprego de arma.
Amable Lopez Soto
revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
20
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO ANTONIO ROSSI
10202BA7
21
24
Declarações de
Votos
AMABLE LOPEZ SOTO
10893504
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2269359-58.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.